Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Número do processo: 0705533-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZILDA GUSMAO JACOB AGRAVADO: MARINALVA BATISTA MENDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZILDA GUSMÃO JACOB contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, nos autos de ação de obrigação de fazer e de não fazer, indenização por danos morais, lucros cessantes e consignação em pagamento proposta por MARINALVA BATISTA MENDES, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela requerida, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 81010490), a ré sustenta que jamais recusou o recebimento dos valores locatícios, inexistindo controvérsia quanto ao montante devido ou dúvida acerca da titularidade do crédito, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos legais da consignação. Aduz que o desligamento de energia elétrica mencionado na inicial decorreu de ato administrativo da cooperativa da feira, não tendo sido por ela provocado. Afirma que o aluguel constitui sua única fonte de renda, de modo que a retenção judicial dos valores lhe causa prejuízo financeiro relevante. Requer, nessa linha argumentativa, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para que a agravada seja autorizada a realizar o pagamento dos alugueres diretamente na conta da Agravante; subsidiariamente, seja autorizada a imediata liberação dos valores já depositados em juízo.” Além disso, roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora